Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. DEFEITO DO PRODUTO. CORREIA DENTADA. PEÇA AUTOMOTIVA NÃO ORIGINAL DE FÁBRICA. VÍCIO OCULTO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO NO ATO DA COMPRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CDC. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DESPESAS COM REPARO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores em razão dos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, segundo o qual "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. No caso concreto, o veículo teve a troca de uma peça essencial para seu funcionamento por uma peça diferente da orientação do fabricante, ocasionando o defeito e o prejuízo material do comprador. Constatado que o vício que maculava o produto deu-se antes da transação feita com o consumidor, é de se presumir que, no mínimo, esse consumidor deveria ter sido alertado para o fato, prova que competia à fornecedora e que não foi aportada aos autos, não sendo plausível a justificativa da loja requerida – Apelante -, a fim de se eximir de sua responsabilidade, de que não lhe foi dada oportunidade de examinar o bem e verificar se o defeito ocorrido foi, de fato, em razão da peça não original, pois, segundo diz, tratava-se de veículo usado e outras causas poderiam ter levado ao apontado defeito.
3. Ainda que se trate de veículo usado, é de responsabilidade do vendedor advertir o consumidor acerca de possíveis defeitos, assim como alertá-lo a respeito das reais condições do bem, sob pena de violação aos deveres de lealdade e boa-fé inerentes às relações de consumo, considerando que o consumidor nutre legítima expectativa de estar comprando um automóvel em perfeitas condições de uso, apesar de não ser novo.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.